Tribunal: STF
Processo: ARE 1467403
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ENVOLVENDO SEGURO HABITACIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso dos autos, agiu acertadamente o douto a quo, porquanto a medida adotada possibilitará a apreciação do mérito da demanda de forma mais objetiva, tendo apenas um demandante por processo, mormente tratando-se de “contratos singulares com datas de vencimento e prazo de duração diferenciados, assim como prazos prescricionais diversos, que impedem que o judiciário efetue uma deliberação genérica da situação, carecendo da análise de cada contrato individualmente”. Por outro lado, vislumbrou a necessidade de análise individual de cada caso, em razão da diversidade de datas de vigência dos contratos de seguro, em face do entendimento do STJ segundo o qual “a vigência do seguro e, consequentemente, a obrigação da seguradora cessa automaticamente com o encerramento do contrato de financiamento em razão de sua condição acessória, bem como pelo encerramento das parcelas do seguro”. A formação do litisconsórcio facultativo ativo nos moldes do caso em tela, em que constam diversos autores, diferentes imóveis, datas de aquisição, graus de danos não se afigura razoável e pode, se não inviabilizar o processamento da ação, causar-lhe prejuízo à sua celeridade e embaraço às partes, em vista dos vários desdobramentos possíveis para cada litigante. Assim, em face das diversas possibilidades que podem ocorrer na tramitação do processo com litisconsórcio ativo, no caso em comento afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada, mormente em razão da complexidade do caso, sendo mais conveniente que o polo ativo seja formado apenas pelo autor que integra o mesmo contrato habitacional, evitando-se eventuais transtornos” (doc. eletrônico 6, pp. 1-2). 



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta (doc. eletrônico 30).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.418.419 ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que determinou o desmembramento de litisconsórcio ativo facultativo, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator